Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703744-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CAIO NUNES OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vinicius Caio Nunes de Oliveira em face da r. decisão (ID 184729807, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos ajuizada em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, deferiu a tutela de urgência pleiteada “para suspender os efeitos dos 3 (três) protestos de no 999.583.331-04, nos valores de R$ 4.150,25, R$ 8.076,16 e R$ 253,66”, condicionando a eficácia da medida ao depósito de caução no valor de R$ 12.480,07 (doze mil, quatrocentos e oitenta reais e sete centavos), no prazo de 5 (cinco) dias. Alega, em suma, que não há justificativas para a referida exigência, sobretudo diante da hipossuficiência técnica para a comprovação inequívoca da inexistência da dívida e da discrepância do montante cobrado nas faturas objeto de contestação em relação à medição efetuada em outros meses, o que revela patente equívoco na aferição do consumo de água na residência dele. Requer a antecipação da tutela recursal, para “determinar a exclusão do nome do Agravante do Serasa, assim como a suspensão do protesto no 5o Ofício de Notas, sem a exigência de caução para o deferimento da tutela de urgência”. De maneira alternativa, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Colhe-se dos autos que o Autor/Agravante pleiteia a declaração de inexistência de débitos de faturas de consumo de água relativas aos meses de junho, julho e agosto de 2023, as quais, diante do não pagamento, foram levadas a protesto no Cartório do 5o Ofício de Notas do Guará/DF. Como bem observado na origem, conquanto não tenham sido acostadas aos autos provas que demonstrem a patente inexigibilidade da dívida, a suspensão do protesto se revela medida dotada de razoabilidade, desde que mediante prévia caução do montante devido. A aludida exigência requerida pelo d. Juízo a quo se lastreia em julgados deste eg. Tribunal de Justiça, colacionados no decisum agravado, e em precedente qualificado do c. STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, qual seja, o Tema 902, que traz a seguinte tese: “A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”. Dessa forma, a ausência de garantia obsta, a priori, a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ademais, a questão relativa à inexistência da dívida questionada somente pode ser analisada após o devido contraditório e instrução probatória, o que inviabilizaria, em princípio, o deferimento da antecipação de tutela recursal nos moldes pretendidos. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator